Tribunal: TJSP
Processo: 2393558-79.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
I. Caso em Exame 1. Pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, revogando liminar e condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O autor, menor impúbere, portador de Atrofia Muscular Espinhal, busca fornecimento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
I. Caso em Exame 1. Pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, revogando liminar e condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O autor, menor impúbere, portador de Atrofia Muscular Espinhal, busca fornecimento do medicamento Zolgensma, negado pela requerida.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme art. 1.012, § 4o do CPC.
III. Razões de Decidir 3. Presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, com juízo de verossimilhança e relevância da fundamentação. 4. Relatório médico fundamenta a necessidade e urgência do medicamento Zolgensma, único capaz de interromper a progressão da doença, ressaltando a urgência do tratamento, ante o quadro de saúde e limitação etária recomendada do medicamento.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Efeito suspensivo concedido, restabelecendo a tutela de urgência.
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo é justificada pela urgência e necessidade do tratamento médico específico. 2. A operadora de saúde não pode negar cobertura com base em custo ou parecer desfavorável do NATJUS.